Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-84.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil.

Indenização por danos morais – Erro médico – Lesão causada por prego – Tratamento que resultou na amputação de membro inferior direito – Requerente portador de diabetes melito – Terapêutica adequada desde o início da abordagem – Amparo nas boas práticas da medicina e em correspondente literatura médica – Evolução desfavorável em decorrência de

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil.

Indenização por danos morais – Erro médico – Lesão causada por prego – Tratamento que resultou na amputação de membro inferior direito – Requerente portador de diabetes melito – Terapêutica adequada desde o início da abordagem – Amparo nas boas práticas da medicina e em correspondente literatura médica – Evolução desfavorável em decorrência de grave moléstia precedente – Nexo de causalidade não demonstrado – Ausência de pressuposto lógico-causal à responsabilização do requerido – Sentença de improcedência mantida.

Nega-se provimento ao recurso.